Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Competência. Juizado Especial Criminal. Não esgotamento das diligências para localizar a acusada. Competente o juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia - DF em face do juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia - DF, em que se apura crime de menor potencial ofensivo em que não localizada a acusada para citação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se se mantém a competência do juízo comum para julgar crime de menor potencial ofensivo se constatado que, à data da remessa dos autos para aquele juízo, não se haviam esgotados os meios para localizar a acusada.
III. Razões de decidir
3. Só depois de esgotados, sem sucesso, os meios para promover a citação do acusado no juizado criminal é que a competência se desloca para o juízo criminal comum. Constatado que à data em que declinada a competência para o juízo comum não se haviam esgotados os meios para localizar a acusada, restabelece-se a competência do juízo do juizado especial.
IV. Dispositivo
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia - DF.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/90, art. 66.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1291871 e 1616779.